Tribunal: TJMT
Processo: 1010911-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 1010911-76.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS – SEAF
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, contra o ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF, sustentando, em síntese, que diversos filiados ao Sindicato-Impetrante, que são lotados na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, que divide o prédio com os servidores do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato INDEA/MT, estão com receios em continuar laborando no edifício, ante a notícia de um caso positivo do Covid-19 de um servidor do órgão e a ausência de medidas de prevenção por parte do Impetrado, conforme divulgado em diversos meios de comunicação.
Assim, requer a concessão de liminar para determinar que a Autoridade Coatora autorize os servidores lotados na Secretaria de Estado Agricultura Familiar a exercerem suas atividades pela modalidade teletrabalho, até que seja realizado o teste de detecção da Covid-19, em todos os servidores representados, bem como a realizar semanalmente a desinfecção da unidade onde os servidores aqui representados laboram, até o término da pandemia.
Pois bem. O artigo 22, § 2o, da Lei no. 12.16/2009, dispõe que:
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 2o No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Desse modo, com fulcro no artigo 22, § 2o, da Lei no. 12.016/2009, colha-se a prévia manifestação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora